Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal e supressão de instância de sua apelação suscitada pelo apelado/autor nas contrarrazões de ID 57276551. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora